Tribunal: TJSP
Processo: 1005153-81.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO NA LINHA FÉRREA EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DEMAIS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL. Respaldado o pedido e a causa de pedir na responsabilização da concessionária por falha na prestação de serviços em razão da má sinalização e iluminação de obra na pista de rolamento, a competência para julgamento é da Seção de Direito Público,

Ementa:
COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO NA LINHA FÉRREA EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DEMAIS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL. Respaldado o pedido e a causa de pedir na responsabilização da concessionária por falha na prestação de serviços em razão da má sinalização e iluminação de obra na pista de rolamento, a competência para julgamento é da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição do processo à uma das Câmaras de Direito Público.